Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO ESPONTANEA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Na receptação, a ciência de que a coisa apreendida em poder do réu era de origem ilícita constitui elementar do delito, não havendo como aplicar a atenuante da confissão espontânea, se o acusado negou tal conhecimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.